Tribunal: TJDFT
Processo: 0752274-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0752274-25.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNALDO SILVA QUEIROZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Arnaldo Silva Queiroz contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros proferida no cumprimento de sentença 0719441-06.2018.8.07.0007 (1a Vara Cível de Taguatinga). Eis o teor da decisão ora revista: Defiro a gratuidade ao executado ARNALDO, em atenção aos documentos acostados ao id. 174205149, ressaltando-se, contudo, que a benesse concedida não tem efeito retroativo, razão pela qual não o exime de arcar com os honorários e as custas arbitradas até o presente momento. Anote-se. Cuida-se de impugnação à penhora apresentada pelo executado ARNALDO, sob o fundamento de que as constrições via SISBAJUD (BANCO DO BRASIL, R$ 2.552,25 e NUBANK, R$ 8.786,22) incidiram, respectivamente, sobre aposentadoria e depósitos em conta poupança integrada. Em complemento à sua petição, trouxe extrato bancário e contracheque para requerimento de gratuidade de justiça (id. 177317406). O credor exarou ciência quanto à decisão de penhora, mas não respondeu à impugnação, id. 178213550. É o breve relatório. Decido. O art. 833, incisos IV e X, do CPC dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, bem como a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Na hipótese dos autos, houve bloqueio SISBAJUD em contas do executado ARNALDO nas seguintes instituições: i) BCO INTER (R$ 60,77); BCO BRADESCO (R$ 181,34); BCO BRASIL (R$ 2.541,46); NU PAGAMENTOS S.A. (R$ 8.786,22); ITAÚ UNIBANCO S.A (R$ 124,55), conforme protocolo SISBAJUD 20230015181404, id. 175420007 em 29/09/2023; ii) BCO BRASIL (R$ 10,79), protocolo SISBAJUD 20230016041073, id. 175597001 em 09/10/2023; iii) NU PAGAMENTOS S.A. (R$ 10,51), protocolo SISBAJUD 20230016228109, id. 175597003 em 11/10/2023; iv) BCO BRASIL (R$ 788,66), protocolo SISBAJUD 20230016424681, id. 175597004 em 16/10/2023. Quanto aos valores bloqueados no BANCO DO BRASIL (R$ 2.552,25), objeto da impugnação, o extrato da conta bancária acostado ao id. 174205166 (de 30/03/2022 a 31/07/2022) e id. 177317427 (de 28/09/2023 a 31/10/2023) contemplam apenas parte das constrições efetuadas no SISBAJUD junto ao Banco do Brasil, já que os bloqueios foram efetivados entre 29/09/2023 e 16/10/2023. Conforme id. 177317427 - Pág. 1, em 28/09/2023, o saldo da conta do Banco do Brasil era R$ 0. Em 06/10/2023, foi creditado Benefício INSS de R$ 5.419,71, dessa quantia o executado fez transferências e pagamentos no dia 06/10 que, somados, totalizam R$5.421,15. Em 16/10, recebeu crédito no valor de R$785,00 advindo de "GRPQA LTDA". A constrição incidiu sobre essa quantia que não é impenhorável. No que tange aos valores bloqueados no NUPAGAMENTOS, o executado pugnou pelo correlato desbloqueio sob o fundamento de que se trata de conta poupança. O extrato de id. 174205166 revela, no entanto, que a conta é usada rotineiramente pelo executado, com diversos débitos e depósitos. A exemplo, consta depósito de R$ 1.500,00 em 18/07/2023; R$ 1.800,00 em 16/08/2023; R$ 1.000,00 em 22/09/2023 e R$ 1.000,00 em 27/09/2023 da mesma pessoa jurídica. Quanto aos gastos, consta, por exemplo, compras em restaurantes, padarias e comércios de alimentos que revelam o uso habitual da conta. Assim, descaracterizada a intenção de poupar, sendo inaplicável o art. 833, X, do CPC. Também não merece acolhida a alegação de que os valores mantidos em conta poupança advenham do benefício previdenciário, porquanto, apesar de a constrição questionada, no valor de R$8.786,22 ter acontecido em 29/09/2023, o executado não demonstrou a origem da quantia existente na conta e sobre a qual incidiu a penhora. Limitou-se a acostar extrato de período posterior (01/10 a 31/10), em que consta apenas uma transferência de R$125,00 advinda de outra conta mantida pelo requerente no Banco do Brasil cuja agência (1022) é diversa daquela em que ele recebe os proventos de aposentadoria (1887-2). Nesse sentido, rejeito a impugnação apresentada. Quanto aos valores penhorados, em desfavor do executado ARNALDO, aguarde-se a intimação do coexecutado e transcurso do prazo para impugnação deste quanto as penhoras havidas entre o id. 175420007 e 175597004. Quanto ao mais, prossiga-se conforme a decisão id. 155290707, no aguardo das demais respostas de pesquisas realizadas junto a outros sistemas à disposição do juízo.. (id 179210418) A parte agravante sustenta, em síntese, que “a quantia de R$ 2.552,25 (Dois mil quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) no BANCO DO BRASIL e o valor de R$ 8.786,22 (Oito mil setecentos e oitenta e seis reais e vinte e dois centavos) BANCO NUBANK são impenhoráveis, considerando que se trata de recebimento de aposentadoria da parte executada e simultaneamente a aplicação do montante em conta poupança integrada”, conforme comprovantes e extratos juntados pela parte no processo principal. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento para desconstituir as penhoras de contas da parte agravante. Não juntou preparo, por ser beneficiário da justiça gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora dos ativos financeiros da parte devedora, ora agravante, Sr. Arnaldo Silva Queiroz. Ocorreu a penhora de crédito em diversas contas de titularidade do agravante, porém, a sua defesa se restringe aos valores penhorados no BANCO DO BRASIL e NUBANK. A quantia de R$ 2.552,25 (dois mil quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) no BANCO DO BRASIL e o valor de R$ 8.786,22 (Oito mil setecentos e oitenta e seis reais e vinte e dois centavos) BANCO NUBANK, no aviso da defesa, seriam impenhoráveis, por se tratar de verba salarial (do Banco do Brasil, resultado do recebimento de proventos de aposentadoria) e poupança (do Banco Nubank). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, porque a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. Inquestionável que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, a regra da impenhorabilidade absoluta de recursos contidos em meios de reserva deve ser relativizada em caso de abuso, fraude ou má-fé. Ou, ainda, na hipótese de ausência de comprovação de que as verbas ali guardadas se equiparam à caderneta de poupança e se destinam à subsistência do devedor e de sua família (STJ, AgInt-AREsp 2.152.036; AgInt-AREsp 2.191.093; AgInt-AREsp 2.218.855; REsp 1.658.069). Em relação à penhora de verba salarial, destaca-se o entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos de divergência em recurso especial: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023). Nesse contexto, em que pese existir disposição legal acerca da impenhorabilidade de valores provenientes de salários, vencimentos e proventos, admite-se, nos casos em que não são encontrados bens suficientes para saldar a dívida exequenda, a excepcionalidade da medida se preservado percentual capaz de manter o mínimo existencial do devedor e de sua família. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas (voluntariamente contraídas), e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão. No caso concreto, efetivamente, a fase de cumprimento de sentença da ação monitória foi deflagrada em julho de 2022. O débito exequendo é oriundo do inadimplemento de cédula de crédito bancário emitida por MQ Comércio de Peças Automotivas e Serviços Eireli-ME (devedor principal). O agravante é avalista no título de crédito exequendo, tendo responsabilidade solidária pelo seu pagamento, conforme consignado no título judicial. O valor em execução alcançou, em agosto de 2023, a cifra de R$ 283.395,91 (duzentos e oitenta e três mil trezentos e noventa e cinco reais e noventa e um centavos) (id 169609944), e durante a execução, não ocorreu, por parte do devedor, propostas ou demonstração de tomada de providências no intuito de pagar o débito. De acordo com a decisão do Juízo “a quo”, o devedor não conseguiu demonstrar, de forma satisfatória, que o valor bloqueado do Banco do Brasil S.A. seria oriundo do pagamento de aposentadoria, e o valor bloqueado nos depósitos mantidos no Nubank teria a finalidade de poupança ou reserva de valor para emergências. De fato, “o extrato da conta bancária acostado ao id. 174205166 (de 30/03/2022 a 31/07/2022) e id. 177317427 (de 28/09/2023 a 31/10/2023) contemplam apenas parte das constrições efetuadas no SISBAJUD junto ao Banco do Brasil, já que os bloqueios foram efetivados entre 29/09/2023 e 16/10/2023. Conforme id. 177317427 - Pág. 1, em 28/09/2023, o saldo da conta do Banco do Brasil era R$ 0. Em 06/10/2023, foi creditado Benefício INSS de R$ 5.419,71, dessa quantia o executado fez transferências e pagamentos no dia 06/10 que, somados, totalizam R$5.421,15. Em 16/10, recebeu crédito no valor de R$785,00 advindo de "GRPQA LTDA". A constrição incidiu sobre essa quantia que não é impenhorável” (grifos aditados). A penhora que incidiu sobre os valores no Banco do Brasil S.A., recebidos de “GRPQA LTDA”, é de fonte cuja natureza não ficou bem esclarecida, não sendo possível concluir que se trata de verba salarial ou, de qualquer modo, impenhorável. De outro giro, em relação à penhora dos ativos no Nubank, "o extrato de id. 174205166 revela [...] que a conta é usada rotineiramente pelo executado, com diversos débitos e depósitos. A exemplo, consta depósito de R$ 1.500,00 em 18/07/2023; R$ 1.800,00 em 16/08/2023; R$ 1.000,00 em 22/09/2023 e R$ 1.000,00 em 27/09/2023 da mesma pessoa jurídica. Quanto aos gastos, consta, por exemplo, compras em restaurantes, padarias e comércios de alimentos que revelam o uso habitual da conta. Assim, descaracterizada a intenção de poupar, sendo inaplicável o art. 833, X, do CPC.” Ou seja, evidente que a conta não é utilizada como fonte de reserva, senão como conta bancária para efetuar gastos correntes pelo executado. Não comporta acolhimento, igualmente, a alegação de que os valores mantidos em conta poupança advenham do benefício previdenciário, porquanto, apesar de a constrição questionada, no valor de R$ 8.786,22 ter acontecido em 29 de setembro de 2023, o agravante deixou de comprovar a origem da quantia existente na conta, objeto da penhora. Ateve-se a apresentar um extrato de movimentação de período posterior (01 a 31 de outubro de 2023), em que consta apenas uma transferência de R$125,00 advinda de outra conta mantida pelo requerente no Banco do Brasil S.A. cuja agência (n. 1022) é, ainda, diferente da agência que ele recebe os proventos de aposentadoria (agência n. 1887-2). Deve-se frisar que o ônus da comprovação da impenhorabilidade de verbas é do devedor, ônus do qual não conseguiu se desincumbir. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. CONTA SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incumbe à parte executada o ônus probatório de demonstrar que os valores penhorados em suas contas são acobertados pela proteção legal da impenhorabilidade, conforme inteligência do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC. 2. No caso em exame, a parte agravante não demonstrou que houve penhora em sua conta salário e não há nos autos comprovação de que a conta em que recaiu a penhora é protegida pela impenhorabilidade, devendo, portando, ser mantida a constrição realizada. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJ-DF 07447853920208070000 DF 0744785-39.2020.8.07.0000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 17/03/2021, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/03/2021). Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator